Tribunal: TJMT
Processo: 1023251-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023251-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (AGRAVANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1023251-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – FIXADAS CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA PENA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RAZOABILIDADE – TRÊS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO MAJORADO – DELITOS COMETIDOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – COMPATIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL COM USO DA TORNOZELEIRA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.

“Todavia, o monitoramento eletrônico deve ser restabelecido ao apenado, uma vez que este se revela como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto, em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir a pena, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo juízo
a quo
e checar se a pena imposta vem sendo cumprida a contento.

Ademais, o monitoramento eletrônico se mostra como verdadeiro benefício ao agravado, uma vez que possibilita-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de atender à tríplice finalidade, com a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal”
[TJMT, N.U 1010709-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 14/3/2023].

Não obstante as situações supostamente vexatórias apontadas pelo agravante, não há falar em retirada da monitoração eletrônica imposta pelo juízo da execução penal, porquanto a medida se mostra perfeitamente consentânea com a situação processual do reeducando – em razão de sua renitência delituosa, e gravidade dos crimes perpetrados mediante violência ou grave ameaça –, sobretudo quando não demonstrada a incompatibilidade entre o exercício da atividade profissional e a utilização da tornozeleira eletrônica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1023251-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Joeder Figueiredo da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Capital, nos autos do processo executivo de pena n. 0026476-10.2016.8.11.0042, que progrediu o reeducando para o regime semiaberto, fixando-lhe o cumprimento de diversas obrigações, dentre elas
“a monitoração eletrônica por tornozeleira”
.

O agravante aduz
“o monitoramento eletrônico causará imensa dificuldade para que o reeducando possa efetivamente desempenhar o seu único sustento familiar, em face de sua imperiosa necessidade de deslocamento (visitas) constantes aos clientes e locais como: banco (porta com detector de metal), condomínios fechados e outros serviços que a função lhe exige”
.

Argumenta que a monitoração eletrônica é uma faculdade – e não medida obrigatória –, aduzindo que a aludida condição fere o princípio da dignidade da pessoa humana.

Postula, ao final, o afastamento da exigência da monitoração eletrônica por tornozeleira.

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1023251-81.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos do processo executivo de pena n. 0026476-10.2016.8.11.0042, verifica-se que o reeducando possui uma condenação definitiva de
22 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão
, tendo cumprido até o momento da confecção deste voto o total de 8 anos, 10 meses e 23 dias, representando 39% da reprimenda total, restando a cumprir o total de 13 anos, 7 meses e 22 dias.

O reeducando possui as seguintes condenações:

1) processo n. 0006350-59.2016.8.11.0002 – roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma – pena: 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão;

2) processo n. 0003523-07.2018.8.11.0002 – roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma – pena: 6 anos e 7 meses de reclusão;

3) processo n. 0018452-85.2019.8.11.0042 – roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – pena: 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.

Ou seja: o reeducando ostenta
três
condenações definitivas pela prática de crimes contra patrimônio, cometidos mediante violência ou grave ameaça.

Em 7/2/2022 o juízo da execução penal progrediu o regime prisional do reeducando para o semiaberto, mediante cumprimento em prisão domiciliar, com fiscalização por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico.

A defesa requestou perante o juízo de origem a retirada da monitoração eletrônica em razão do trabalho.

O magistrado de primeira instância indeferiu o pleito defensivo, ao argumento de que
“a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de levar a isenção da utilização do equipamento eletrônico”
.

Nas alegações deduzidas perante o juízo de origem, a defesa assim fundamentou:

“Como já demonstrado em sua Carteira de trabalho que segue anexo, o reeducando já desempenhava a função de carpinteiro, no momento se encontra desempenhado a função de marceneiro, porém a dificuldade se encontra no momento em que vai para retirar medidas, projetar e instalar os móveis confeccionados sobre medida, por mais que está sempre tentando esconder o monitoramento, sempre acaba aparecendo deixando o clima tenso entre o reeducando e cliente.

Excelência, o reeducando está registrado na empresa GEOVAN DE SOUZA QUEIROZ, inscrita no CNPJ n.o 43.789.690/0001-12, localizada na Rua Independente (Res. A G Campos), n. 02, Bairro Santa Izabel, na Cidade de Várzea Grande/MT.

Excelência, na atualidade em que estamos vivenciando, onde as oportunidades de empregos se encontram extintas, e a reinserção do reeducando no meio social depende da aceitação da sociedade em não julgá-lo por ser usuário do monitoramento, sendo prejudicial para o reeducando.

Como mencionado acima, a dificuldade no desempenho está tão somente no monitoramento, pois já foi até motivo de conversa com a empresa, na qual se encontra dando uma grande chance para o reeducando, onde já recebeu a informação por parte da empresa que já perdeu orçamentos e já recebeu recomendações sobre pessoas que poderiam montar os móveis planejados no estabelecimento”.

Embora seja admissível a monitoração eletrônica ao preso em regime semiaberto, tendo em vista a ausência de estabelecimento prisional adequado, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para verificar a imprescindibilidade da referida medida, haja vista sua excepcionalidade.

Não ignoro que o uso da tornozeleira eletrônica dificulta, sobremaneira, a recolocação do reeducando no mercado de trabalho, haja vista o estigma existente em situações deste jaez.

Conquanto já tenha me posicionado em sentido contrário, na hipótese vertente, reputo escorreito a monitoração eletrônica por tornozeleira, afinal estamos a tratar de um reeducando que ostenta
três
condenações definitivas pela prática de crimes de roubo majorado perpetrados, portanto, mediante violência ou grave ameaça.

Nesse diapasão, a despeito das dificuldades experimentadas pelo reeducando, notadamente diante do preconceito, desconfiança e desconforto demonstrado por alguns clientes no momento de tirar as medidas, projetar e instalar os móveis confeccionados, prejudicando, assim, o exercício de seu labor, entendo que se faz imprescindível a monitoração eletrônica instalada há pouco mais de ano, máxime pela natureza dos delitos perpetrados.

E não há falar em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa, conforme assinala o agravante, haja vista que
“Diante da inexistência neste estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade”
[1]
.

Em outras palavras: o cumprimento da pena no regime semiaberto em prisão domiciliar, ainda que mediante monitoração eletrônica, é muito mais benéfico ao reeducando do que cumprir a pena privativa de liberdade em estabelecimento de colônia agrícola, industrial ou outro com semelhante estrutura, facilitando sua reinserção à sociedade.

Por essa razão, não obstante as situações supostamente vexatórias apontadas pela defesa, não há falar em retirada da condição da monitoração eletrônica imposta pelo juízo da execução penal, porquanto perfeitamente consentânea com a situação processual do reeducando, em especial, em razão de sua renitência delituosa, assim como diante da gravidade dos crimes perpetrados, assinalando, ainda, a total compatibilidade entre o exercício de sua atividade profissional e a utilização da tornozeleira eletrônica.

Forte em tais razões, cumpre ao reeducando adaptar suas obrigações laborais e demais atividades a elas inerentes, com a monitoração eletrônica, sendo esta medida, no caso concreto, imprescindível para efetiva fiscalização no cumprimento da pena no regime intermediário.

Colho da jurisprudência:

“Analisando os autos, verifica-se que o réu cumpre pena unificada de 35 (trinta e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e por dois homicídios qualificados. Além disso, importante consignar que o juízo da execução deferiu o pedido de progressão do regime fechado, em prisão domiciliar, para o semiaberto em 30 de novembro de 2021, por ter o agravado cumprido com os requisitos necessários da medida, além de ter isentado o reeducando da monitoração eletrônica em 01o de dezembro de 2021, fixando-lhe diversas condições como forma de cumprimento da pena.

Todavia, o monitoramento eletrônico deve ser restabelecido ao apenado, uma vez que este se revela como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto, em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir a pena, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo juízo a quo e checar se a pena imposta vem sendo cumprida a contento.

Ademais, o monitoramento eletrônico se mostra como verdadeiro benefício ao agravado, uma vez que possibilita-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de atender à tríplice finalidade, com a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Por fim, importante destacar que se a solução jurídica estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento de pena em regime semiaberto e aberto, consequência inarredável ao caso concreto apreciado”
[2]
.

De mais a mais, não é porque se determinou a retirada da monitoração eletrônica a outros reeducandos, que idêntico benefício deve ser estendido ao agravante, notadamente quando as atividades laborais exercidas são distintas.

Digo isso porque o juízo da execução penal, na decisão hostilizada, consignou que
“As particularidades contidas nos processos invocados como parâmetro foram a profissão de motorista desempenhadas por aqueles recuperandos, pois ao entender deste Juízo, a profissão mencionada é incompatível com a utilização da tornozeleira eletrônica”
.

Nesse diapasão, não cabe cogitar,
in casu
, em ofensa ao princípio da isonomia.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça, Rosana Marra, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 22 (vinte e dois) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática de três crimes de roubo circunstanciado.

Neste cenário, inobstante se reconheça os embaraços existentes na reinserção social, verifica-se que o agravante está em condição privilegiada no cumprimento da sanção penal, ao passo que lhe foi autorizado o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto condicionado ao monitoramento eletrônico, medida essa mais branda que o recolhimento em estabelecimento penal apropriado.

Conforme muito bem motivado e fundamentado pelo i. Promotor de Justiça, o agravante é reincidente específico, condenado pelo cometimento de reiterados delitos perpetrados com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, restando-lhe pendente o cumprimento de mais de 14 (quatorze) anos de pena privativa de liberdade.

Neste cenário, inobstante a sobrelevada valoração e respeito voltado aos direitos humanos do reeducando, não se pode ignorar os percalços oriundos das sanções regularmente impostas ao apenado, respeitados os ditames do devido processo legal e a estrutura do Estado Democrático de Direito.

Além disso, sabe-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, tal como o monitoramento eletrônico, já expressam medidas alternativas à superlotação do sistema carcerário, as quais preservam a dignidade da pessoa humana e vão ao encontro da reinserção do apenado no meio social, favorecendo a sua integração no ambiente laboral, ao passo que restituem à pessoa condenada o direito à liberdade, ainda que tecnologicamente monitorada.

Com isso, não há que se falar em qualquer incompatibilidade existente entre o exercício da atividade laboral desempenhada pelo reeducando e a manutenção da medida de monitoramento eletrônico, sendo de rigor a sua conservação, especialmente diante das particularidades do caso concreto e do quantum de pena restante ao agravante.

[...]

Desse modo, considerando que o monitoramento eletrônico de apenados representa uma importante ferramenta de segurança pública, ao mesmo tempo em que permite ao reeducando a sua reinserção social, em harmonia com o princípio da dignidade humana, tem-se por devida a sua conservação”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1018521-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/2/2023, Publicado no DJE 17/2/2023.

[2]
TJMT, N.U 1010709-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 14/3/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023